Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ação de RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. contratos de administração de imóveis sem garantia de pagamento do aluguel. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA.

1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais – a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.

2. No caso, os elementos coligidos aos autos, a despeito de indicarem a existência de contratos de administração de imóveis sem garantia de pagamento do aluguel, não esclarecem a existência de contrato de aluguel vigente ou que a administradora tenha retido valores indevidamente.

3. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, fato não verificado no caso concreto.

4. Negou-se provimento ao agravo.